Tribunal: TJMT
Processo: 1031107-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031107-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (EMBARGADO), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1031107-28.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO JOHN DEERE S.A.

EMBARGADOS:
JOSÉ TORRES DA MASCENA e JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS APREENDIDOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OFENSA AOS ARTS. 927 E 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco John Deere S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por José Torres da Mascena e Josivam de Sá da Mascena, determinando a permanência de bens (máquinas agrícolas) sob posse da empresa em recuperação judicial, em razão de sua essencialidade e da incidência do stay period. O embargante alega omissão quanto à análise da essencialidade dos bens, da ordem cronológica dos atos processuais e da aplicação de jurisprudência vinculante, além de contradição entre fundamentos e dispositivo do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da essencialidade dos bens objeto da apreensão; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que os bens foram retirados da posse da recuperanda antes de decisão judicial sobre sua essencialidade; (iii) determinar se houve ausência de enfrentamento da jurisprudência vinculante e ofensa ao dever de fundamentação; e (iv) verificar se há contradição entre os fundamentos adotados e o dispositivo do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a questão da essencialidade dos bens, reconhecendo seu uso direto na atividade agrícola da recuperanda e justificando, por isso, a inaplicabilidade da medida de busca e apreensão durante o stay period.

O colegiado observa que a apreensão ocorreu após o deferimento do processamento da recuperação judicial, sendo legítima a análise judicial posterior quanto à essencialidade dos bens, o que afasta a alegação de ofensa ao ato jurídico perfeito.

O acórdão aborda suficientemente os dispositivos legais apontados pelo embargante, inclusive ao aplicar jurisprudência consolidada do STJ que permite o controle judicial da essencialidade de bens alienados fiduciariamente em recuperação judicial.

Não se constata contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão embargada, uma vez que ambos se coadunam na proteção à atividade empresarial essencial durante o período de suspensão das execuções.

A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que não se compatibiliza com a natureza jurídica dos embargos de declaração, cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão.

Reitera-se o entendimento do STJ no sentido de que embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a essencialidade de bens em recuperação judicial pode ser proferida mesmo após a sua apreensão, quando verificada a sua utilização direta na atividade empresarial.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais relevantes para a solução da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CPC, arts. 489, §1º, II e III; 927; 1.022; 1.025 e 1.026, §2º; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, §7º, e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1031107-28.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO JOHN DEERE S.A.

EMBARGADOS:
JOSÉ TORRES DA MASCENA e JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA

RELATÓRIO:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra o v. acórdão de ID 286190387, prolatado por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, o qual deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ TORRES DA MASCENA E OUTROS
, nos seguintes termos:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. BUSCA E APREENSÃO. STAY PERIOD. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão liminar e determinar a permanência dos bens sob posse da recuperanda até ulterior deliberação do juízo.

Tese de julgamento: "A apreensão de bens essenciais à atividade empresarial durante o período de stay period contraria o princípio da preservação da empresa e deve ser obstada, salvo comprovação inequívoca de situação excepcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º e 49, §3º.”

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da essencialidade dos bens e da ordem cronológica dos atos processuais, especialmente ao fato de que os bens teriam sido retirados da posse da recuperanda antes de qualquer decisão que os declarasse essenciais, o que, em sua ótica, configuraria violação ao ato jurídico perfeito e impediria a reversão dos efeitos da medida de busca e apreensão.

Alega, ainda, que o acórdão teria se afastado da jurisprudência vinculante, notadamente do art. 927 do CPC, sem o devido enfrentamento, o que configuraria ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, II e III do CPC.

Também sustenta omissão quanto ao exame técnico dos documentos e laudos anexados que, segundo alega, descaracterizariam a essencialidade dos bens.

Argumenta, por fim, contradição entre os fundamentos adotados e o dispositivo do acórdão, e requer o prequestionamento dos arts. 489, §1º, II e III; 927; 1.022 e 1.025 do CPC, além do art. 6º, §7º da Lei n. 11.101/2005.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada (ID 290073878), sustentando a inexistência dos vícios apontados e requerendo o não provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos aclaratórios. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto à essencialidade dos bens objeto da ação de busca e apreensão, com expressa menção à sua utilização na atividade agrícola da empresa em recuperação judicial.

Também foi enfrentada a alegação de que a apreensão se deu antes da análise da essencialidade, tendo o colegiado consignado que o ajuizamento da medida se deu após o deferimento do processamento da recuperação judicial, de modo que não se tratava de ato jurídico perfeito insuscetível de controle pelo juízo recuperacional.

A suposta omissão quanto ao enfrentamento do art. 927 do CPC e do art. 489, §1º, do mesmo diploma não procede, uma vez que o acórdão embargado abordou os fundamentos necessários e suficientes à solução da controvérsia, aplicando inclusive precedente jurisprudencial consolidado do STJ sobre a possibilidade de controle da essencialidade de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária em sede de recuperação judicial.

O que se observa é mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Quanto à alegada contradição, não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e o dispositivo do acórdão, que determinou a restituição dos bens à empresa em recuperação com base na essencialidade verificada e na ausência de autorização judicial para a apreensão durante o
stay period
.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025